Tribunal: TJDFT
Processo: 0727783-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. TAXA SELIC. APLICAÇÃO A PARTIR DA VIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR CONSOLIDADO DA DÍVIDA. RESOLUÇÃO 303/2019 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. DECISÃO MANTIDA.
1. A Emenda Constitucional n. 113/2021, publicada em 09/12/2021, estabeleceu, em seu art. 3o, que nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. 1.1. Assim, a partir da entrada em vigor da Emenda (09 de dezembro de 2021), a atualização do débito a ser adimplido pelos entes públicos deverá seguir o regramento da taxa SELIC.
2. A Resolução n. 303, de 18 de dezembro de 2019, do Conselho Nacional de Justiça indica a forma de atualização da conta do precatório não tributário, de modo que a taxa SELIC deverá incidir após a consolidação do crédito principal atualizado monetariamente.
3. O valor do débito deve ser corrigido monetariamente e aplicado juros de mora, de acordo com a Sentença até novembro/2021. Em seguida, deve ser aplicado a taxa Selic sobre o valor consolidado.
4. Recurso conhecido e não provido.